Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709061-79.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DOMINGOS DE OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Com fulcro no artigo 109, §2o, do CPC, defiro o ingresso de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS na qualidade de assistente litisconsorcial da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTOS S/A, conforme requerido na petição de ID no 43668459. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 41866147. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007